Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600577-75.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
25/08/2022
Número: 0600577-75.2020.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 28/10/2020
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Eleitorais nº 0600577-75.2020.6.16.0000 relativa às
Eleições 2020, do partido Rede Sustentabilidade - REDE (Diretório Estadual) - CNPJ:
23.850.228/0001-76.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
18 - REDE SUSTENTABILIDADE - DIRETORIO - ESTADUAL -
PR (REQUERENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
ROZELIA DA APARECIDA DA SILVA PRETKO
(RESPONSÁVEL)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
VALERIA CRISTINA GUILHERME DE MOURA
(RESPONSÁVEL)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
KADMO VINICIUS FLAVIO DE LIMA (RESPONSÁVEL)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
ALINE GABRIELA PESCAROLI CASADO (RESPONSÁVEL)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
ALISSON AUGUSTO DE OLIVEIRA (RESPONSÁVEL)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
MARCELO GUILHERME (RESPONSÁVEL)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
SERGIO MASANOBU NAKATANI (RESPONSÁVEL)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43062
894
24/08/2022 20:02 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.012

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600577-75.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: 18 - REDE SUSTENTABILIDADE - DIRETORIO - ESTADUAL - PR
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RESPONSÁVEL: ROZELIA DA APARECIDA DA SILVA PRETKO
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RESPONSÁVEL: VALERIA CRISTINA GUILHERME DE MOURA
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RESPONSÁVEL: KADMO VINICIUS FLAVIO DE LIMA
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RESPONSÁVEL: ALINE GABRIELA PESCAROLI CASADO
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RESPONSÁVEL: ALISSON AUGUSTO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RESPONSÁVEL: MARCELO GUILHERME
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RESPONSÁVEL: SERGIO MASANOBU NAKATANI
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE CAMPANHA. ÓRGÃO
PARTIDÁRIO. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
RELATÓRIO FINANCEIRO. ENVIO
ANTES DO PLEITO E REPASSE DA
D I R E Ç Ã O
N A C I O N A L .
INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
A T R A S O
P O U C O S
D I A S .
IRREGULARIDADES EM CONJUNTO
QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE
DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA
J U S T I Ç A E L E I T O R A L . C O N T A S
APROVADAS COM RESSALVAS.
Num. 43062894 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/08/2022 20:02:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082420024511100000042033866
Número do documento: 22082420024511100000042033866

1. O atraso de remessa dos relatórios
financeiros de campanha, a depender da
quantidade e dos valores envolvidos, pode
levar à desaprovação, conforme previsto no
artigo 47, § 7º da Resolução TSE nº
23.607/2019. Contudo, o envio dos
relatórios financeiros antes do pleito e em
se tratando de recursos oriundos do
Diretório Nacional afasta eventual prejuízo à
transparência das contas.

2. O atraso na entrega da prestação de
contas final por poucos dias e antes mesmo
de qualquer notificação ao partido configura
mera impropriedade.

3. As falhas apontadas, tomadas em
c o n j u n t o , c o n s i d e r a n d o q u e a s
i r r e g u l a r i d a d e s e n c o n t r a d a s n ã o
comprometem a confiabilidade e a
transparência das contas, motivo pelo qual
a aprovação com ressalvas das contas é
medida de rigor.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 23/08/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas de campanha apresentada pelo Diretório
Estadual do Partido Rede Sustentabilidade no Paraná, relativa ao pleito de 2020.

Publicado edital, não houve impugnação (ID. 32935316).

Num. 43062894 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/08/2022 20:02:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082420024511100000042033866
Número do documento: 22082420024511100000042033866

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, após a primeira análise, emitiu
relatório de expedição de diligências, apontando uma série de incongruências e
irregularidades, bem como a necessidade de se apresentar prestação de contas
retificadora (ID. 42240166).

Devidamente intimado, o partido apresentou manifestação inicial (ID.
42562316), juntada de extratos bancários (ID. 42562316), nova manifestação com a
juntada de vários documentos (ID. 42801922), manifestação final (ID. 42801926) e
prestação de contas final retificadora (ID. 42802502), com o intuito de suprir as falhas
apontadas.

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela aprovação
das contas com ressalvas (ID. 42994590).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
também pela aprovação das contas com ressalvas (ID. 43003775).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O órgão partidário apresentou durante o período eleitoral as prestações de
contas parciais exigidas pela legislação.

A apresentação das contas finais se deu de forma intempestiva, mas houve a
possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do setor técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas com ressalvas.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as
seguintes irregularidades:

1) descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha
no prazo estabelecido pela legislação eleitoral, em relação a quatro doações financeiras
(art. 47, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019);

2) entrega da prestação de contas final fora do prazo fixado pelo artigo 7º,
incisos VIII e IX, da Resolução TSE nº 23.624/2020;

3) existência de gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época (art. 47, § 6°, da
Num. 43062894 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/08/2022 20:02:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082420024511100000042033866
Número do documento: 22082420024511100000042033866

Resolução TSE n. 23.607/2019).

Passa-se, assim, à análise dos apontamentos do setor técnico deste Tribunal.

1) Descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de
campanha

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no
artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça
Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de
recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas
contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de
crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.
[...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos
candidatos devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento
do recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.

Num. 43062894 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/08/2022 20:02:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082420024511100000042033866
Número do documento: 22082420024511100000042033866

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

No caso em análise, o parecer técnico conclusivo (ID 42994589) apontou que
o prestador não cumpriu o prazo para entrega do relatório financeiro em relação às
seguintes doações recebidas:

a) R$ 114.960,00 (cento e quatorze mil, novecentos e sessenta reais),
doação recebida no dia 30/10/2020, mas enviada para a justiça eleitoral no dia
03/11/2020;

b) R$ 93.040,00 (noventa e três mil e quarenta reais), doação recebida no dia
30/10/020, mas enviada para a justiça eleitoral no dia 03/11/2020;

c) R$ 563.500,00 (quinhentos e sessenta e três mil e quinhentos reais),
doação recebida no dia 29/09/2020, mas enviada para a justiça eleitoral no dia
25/10/2020;

d) R$ 1.046.500,00 (hum milhão, quarenta e seis mil e quinhentos reais),
doação recebida no dia 29/09/2020, mas enviada para a justiça eleitoral no dia
25/10/2020.

O prestador afirmou que o referido atraso se deu em razão do volume de
trabalho no exíguo período eleitoral e que não houve prejuízo à lisura das contas.

Para as Eleições 2020, esta Corte firmou posicionamento no sentido de que
eventual atraso nos relatórios financeiros de campanha, quando impactarem
significativamente a transparência das formas de financiamento da campanha, são
causas para desaprovação das contas:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. EXTRATOS BANCÁRIOS INCOMPLETOS. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE
POR MEIO DE EXTRATOS ELETRÔNICOS. CONTAS PARCIAIS. APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA.
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL. DESPESAS
COM COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE VEÍCULO PRÓPRIO.
PROPRIEDADE COMPROVADA. NÃO PROVIMENTO.

[...]

3. O atraso na remessa dos relatórios financeiros de campanha, quando impacta percentual
significativo das receitas e impede a fiscalização concomitante do financiamento da
campanha, com prejuízos à transparência das receitas, é causa autônoma para a
desaprovação. Ressalva de entendimento pessoal face ao valor absoluto envolvido.

[...]

Num. 43062894 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/08/2022 20:02:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082420024511100000042033866
Número do documento: 22082420024511100000042033866

(RE nº 0600344-48.2020.6.16.0107, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, julgado em
12/08/2021)

Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson
Fachin (voto vista no AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
de 19.2.2020[1]), que é imprescindível analisar se o atraso no envio dos relatórios
financeiros afetou a transparência das contas, isso porque o eleitor é o principal
destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral, sendo que o
descumprimento dos prazos previstos legalmente devem ser justificados e não pode ser
aceita a simples justificativa de informação posterior na prestação de contas final, sob
pena de tornar inócuas as exigências normativas.

Contudo, destaco o entendimento adotado por esta Corte no julgamento da
PCE 0600569-98.2020.6.16.0000, no sentido de que o atraso de poucos dias no envio do
relatório de prestação de contas, bem como a sua apresentação antes da data do pleito,
não teria o condão de gerar prejuízo efetivo à transparência das contas, uma vez que,
nesse caso, não teria sido inviabilizada a sua fiscalização.

No presente caso, é imperioso observar que em duas doações o atraso foi de
poucos dias e que as doações financeiras recebidas pelo prestador e informadas em
atraso são oriunda da Direção Nacional do partido (ID 42994590), a qual, por sua vez,
também submeteu seus relatórios para divulgação perante a Justiça Eleitoral, o que
reforça a ausência de prejuízo no que se refere à transparência das contas.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso ora em análise, na
qual a transparência das contas não foi afetada, a irregularidade verificada constitui-se
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

2) Entrega da prestação de contas final fora do prazo

O prazo para entrega da prestação de contas final de campanha está previsto
no artigo 7º, incisos VIII e IX, da Resolução TSE nº 23.624/2020:

Art. 7º A aplicação, às Eleições 2020, da Res.-TSE nº 23.607, de 17 de dezembro de 2019,
que dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos
e sobre a prestação de contas nas eleições, dar-se-á com observância dos ajustes a seguir
promovidos nos dispositivos indicados:

(...)

VIII – as prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e
de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas, via SPCE, à Justiça Eleitoral
até 15 de dezembro de 2020 (ajuste referente ao caput do art. 49 da Res.-TSE nº
23.607/2019, em conformidade com a Emenda Constitucional nº 107/2020, art. 1º, § 1º, VII);
Num. 43062894 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/08/2022 20:02:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082420024511100000042033866
Número do documento: 22082420024511100000042033866

IX – havendo segundo turno, os candidatos e órgãos partidários indicados nos incisos do §
1º do art. 49 da Res.-TSE nº 23.607/2019 devem prestar suas contas, via SPCE, também
até o dia 15 de dezembro de 2020, apresentando a movimentação financeira referente aos
dois turnos (ajuste referente ao § 1º do art. 49 da Res.-TSE nº 23.607/2019, em
conformidade com a Emenda Constitucional nº 107/2020, art. 1º, § 1º, VII);

No pleito de 2020, o prazo para a entrega das contas relativa ao primeiro e
segundo turno encerrou-se em 15/12/2020. O parecer de diligências (ID 42240166)
identificou que a prestação de contas final foi entregue em 29/12/2020, fora do prazo
legal.

Considerando que o atraso na entrega das contas finais foi de poucos dias
(14 dias), antes mesmo de qualquer notificação ao partido, tal irregularidade configura
mera impropriedade, gerando apenas a aposição de ressalvas nas contas.

3) Existência de gastos eleitorais realizados em data anterior à data
inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época

Em relação à realização de gastos em data anterior à data inicial de entrega
da prestação de contas parcial, mas não informada à época, o artigo 47 da Res. TSE nº
23.607/2019 define que:

Art. 47.

[...]

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave,
salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do
julgamento da prestação de contas final.

[...]

§ 8º Após os prazos previstos no inciso I do caput e no § 4º deste artigo, as informações
enviadas à Justiça Eleitoral somente podem ser retificadas com a apresentação de
justificativa que seja aceita pela autoridade judicial e, no caso da prestação de contas
parcial, mediante a apresentação de prestação retificadora na forma do art. 71, caput e § 2º,
desta Resolução.

No caso em análise, a unidade técnica deste Tribunal (ID 42994590) indicou
que foram detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época (art. 47, § 6°, da
Resolução TSE n. 23.607/2019):
Num. 43062894 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/08/2022 20:02:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082420024511100000042033866
Número do documento: 22082420024511100000042033866

O prestador de contas não se manifestou acerca da relatada inconsistência.

O artigo 7º, inciso V da Resolução do TSE nº 23.624/2020 dispõe que:

Art. 7º [...] V – a prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio
do SPCE, pela internet, entre os dias 21 e 25 de outubro de 2020, dela constando o
registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o
início da campanha até o dia 20 de outubro de 2020; [grifou-se]

Assim, considerando que os gastos em questão foram realizados em período
posterior a 20 de outubro de 2020, exceto um gasto em 10/10/2022 de pequena monta,
afasto a presente irregularidade.

Conclusão

Na esteira das conclusões do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais
e do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, considerando que as irregularidades
encontradas não comprometem a confiabilidade e a transparência das contas, a
aprovação das contas com ressalvas é medida que se impõe.

DISPOSITIVO
Num. 43062894 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/08/2022 20:02:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082420024511100000042033866
Número do documento: 22082420024511100000042033866

Ante o exposto, considerando que as falhas apontadas não comprometem a
regularidade das contas, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas do
Diretório Rede Sustentabilidade no Paraná, nos termos da fundamentação.

É como voto.

CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600577-75.2020.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REQUERENTE: 18 - REDE
SUSTENTABILIDADE - DIRETORIO - ESTADUAL - PR - Advogado da REQUERENTE:
ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A - RESPONSÁVEIS: ROZELIA DA APARECIDA DA SILVA
PRETKO, VALERIA CRISTINA GUILHERME DE MOURA, KADMO VINICIUS FLAVIO DE LIMA,
ALINE GABRIELA PESCAROLI CASADO, ALISSON AUGUSTO DE OLIVEIRA, MARCELO
GUILHERME, SERGIO MASANOBU NAKATANI - Advogado dos RESPONSÁVEIS:
ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A.

[1] Em conclusão, à luz da mudança proposta dos destinatários da
transparência das prestações de contas, bem como das mudanças já vividas e as que
ainda são desejadas na democracia brasileira propõe-se adotar compreensão, a partir
das eleições 2020, assim sintetizada:
Incumbe aos candidatos e partidos políticos o dever de transparência em todos os atos de
suas prestações de contas, na forma prevista em lei, destacando-se que são destinatários
dessas informações o eleitorado brasileiro e a Justiça Eleitoral.
Nessa medida, os atrasos na apresentação das parciais das contas ou dos
relatórios financeiros devem ser acompanhados de justificativa do descumprimento do
ônus normativo, e somente se acolhidas as razões do atraso afasta-se a gravidade da
irregularidade. Rejeitada a justificativa, concretiza-se nos autos irregularidade grave apta
a ensejar a desaprovação das contas.
Já as omissões de informações em prestações de contas parciais e relatórios financeiros
(art. 28, § 4º, incisos I e II da Lei nº 9.504/97) acarretam prejuízo ao dever de
transparência devido aos eleitores e, diante do prejuízo irreparável à formação de sua
vontade eleitoral, a irregularidade se reveste de gravidade suficiente para autorizar, por si
só, a desaprovação das contas de campanha.
Num. 43062894 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/08/2022 20:02:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082420024511100000042033866
Número do documento: 22082420024511100000042033866

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 23.08.2022

Num. 43062894 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/08/2022 20:02:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082420024511100000042033866
Número do documento: 22082420024511100000042033866